Tribunal: TJMT
Processo: 1046912-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046912-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDO JOSE ALVES - CPF: 459.519.931-72 (RECORRIDO), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE POR APLICATIVO. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. MAJORAÇÃO PARCIAL.

A empresa intermediadora de transporte responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O extravio de mercadoria no serviço de transporte por aplicativo configura falha na prestação do serviço e gera obrigação de indenizar por danos materiais e morais.

O dano moral decorrente do extravio de mercadoria em serviço de transporte por aplicativo é presumido (in
re

ipsa
), e seu valor deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização.

Recurso do autor parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00. Recurso da Uber desprovido, mantida sua condenação nos termos da sentença com a devida correção do dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos inominados
interpostos por
Fernando José Alves
e
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
, inconformados com a sentença proferida pelo
2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

A sentença recorrida
condenou a Uber
ao pagamento de
R$ 288,94 a título de danos materiais
e
R$ 500,00 a título de danos morais
, com juros de mora e correção monetária.

O
autor Fernando José Alves
, em seu recurso, requer a
majoração da indenização por danos morais
, argumentando que a quantia fixada não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como não cumpre a função pedagógica para evitar reincidência da conduta da recorrida.

A
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
, por sua vez, busca a
reforma total da sentença
, alegando
ilegitimidade passiva
, inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de responsabilidade sobre os itens transportados.

Passo à análise das
preliminares suscitadas
, antes do exame do mérito.

V O T O R E L A T O R

I – DAS PRELIMINARES

1. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UBER

A Uber sustenta sua
ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que
não presta serviço de transporte diretamente, apenas intermedia a conexão entre usuários e motoristas parceiros
, não podendo ser responsabilizada pelo extravio da mercadoria.

Ocorre que, conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e da jurisprudência dominante desta Turma Recursal,
as empresas que intermediam serviços de transporte, como a Uber, respondem objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço
.

Nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço.

Além disso, a Uber
integra a cadeia de fornecimento e aufere lucro
com a intermediação, assumindo os riscos inerentes à atividade. Assim,
não se trata de mera plataforma digital
, mas sim de um agente que se beneficia diretamente da relação comercial entre consumidores e motoristas parceiros.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da Uber
.

2. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

A Uber requer a
revogação da justiça gratuita concedida ao autor
, alegando que ele
não comprovou sua hipossuficiência financeira
e que a mera declaração de pobreza não é suficiente para concessão do benefício.

Ocorre que a concessão da justiça gratuita
presume-se
verdadeira até prova em contrário
, conforme o
art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC)
. A recorrente
não trouxe elementos concretos
que desconstituam a presunção legal da hipossuficiência do autor.

Portanto,
mantenho a gratuidade da justiça ao autor e rejeito a preliminar de revogação do benefício
.

3. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A Uber sustenta que o recurso do autor
não atacou especificamente os fundamentos da sentença
, violando o
princípio da
dialeticidade
, razão pela qual não deveria ser conhecido.

No entanto, verifica-se que o recorrente
questiona de forma clara e fundamentada o valor da indenização por danos morais
, apresentando argumentação coerente e pertinente para justificar o seu pedido de majoração.

Assim,
afasto a preliminar e conheço do recurso interposto pelo autor
.

II – DO MÉRITO

Passo à análise do mérito dos recursos interpostos.

DA RESPONSABILIDADE DA UBER

A Uber defende que
não pode ser responsabilizada
pelo extravio da mercadoria, uma vez que apenas
intermedia
o serviço de transporte, sem vínculo empregatício com os motoristas parceiros. Além disso, sustenta que o autor
utilizou o serviço de forma inadequada
, não tendo solicitado a modalidade Uber Flash corretamente.

Entretanto, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que
a Uber responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço
, conforme preceitua o
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
.

No caso concreto, restou demonstrado que o motorista retirou a mercadoria, mas
não realizou a entrega ao destinatário
. A Uber foi comunicada e
negou qualquer responsabilidade
, deixando o consumidor desamparado.

A
jurisprudência reforça essa tese
, conforme precedentes das Turmas Recursais:

"Se restar comprovado o extravio da mercadoria que deveria ser entregue ao destinatário por meio do aplicativo de entregas Uber Flash e ausente solução administrativa, há falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral"
(TJMT, N.U 1073621-27.2023.8.11.0001).

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos"
(TJMT, N.U 1032529-69.2023.8.11.0001).

Assim, a sentença acertou ao reconhecer a responsabilidade objetiva da recorrente.

DANO MATERIAL

O dano material
está devidamente comprovado
nos autos, correspondendo ao valor das mercadorias extraviadas e do frete pago. Portanto,
mantenho a condenação da Uber ao pagamento de R$ 288,94
, corrigidos monetariamente.

DANO MORAL

O extravio da mercadoria, aliado à
omissão da Uber
em solucionar administrativamente a questão, caracteriza
falha grave na prestação do serviço
, gerando angústia e transtorno ao consumidor.

A quantia fixada pelo juízo de primeiro grau
(R$ 500,00)
mostra-se desproporcional à gravidade da falha e não atende ao caráter pedagógico da indenização.

Contudo, o valor de
R$ 20.000,00
pleiteado pelo autor
se mostra excessivo
, devendo ser
adequado aos parâmetros jurisprudenciais
desta Turma Recursal.

Dessa forma,
dou parcial provimento ao recurso do autor para majorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor suficiente para compensar o prejuízo sofrido e desestimular a reiteração da conduta pela Uber
.

A jurisprudência confirma a razoabilidade desse quantum:

"A frustração e o desrespeito ao consumidor em razão da ausência de entrega do produto não podem ser enquadrados como mero dissabor cotidiano. O dano moral é in
re

ipsa
"
(TJMT, N.U 1017193-93.2021.8.11.0001).

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito as preliminares suscitadas
e, no
mérito,
d
ou
parcial provimento ao recurso de Fernando José Alves
,
para majorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais)

e
Nego
provimento ao recurso da Uber
, mantendo sua condenação nos termos da sentença, com o reajuste do dano moral.

Condeno a Uber ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95
.

Advirto às partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025